Tribunal: TJBA
Processo: 8042711-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042711-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A. V. R. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIO VICTOR DOS SANTOS, ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES, FLAVIO VICTOR DOS SANTOS

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por Ivete Rodrigues Santana, representando sua filha menor, em face de Hapvida Assistência Médica S/A, contra acórdão que dera parcial provimento ao recurso, sob a alegação de omissão quanto à análise definitiva do descumprimento da liminar e da consequente aplicação da multa.

II – Questão em discussão:
Aferir a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto ao reconhecimento de descumprimento da decisão liminar e da incidência da multa cominatória.

III – Razões de decidir:
O acórdão embargado apreciou de forma suficiente os fundamentos relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Reconheceu-se que a multa foi confirmada pelo Juízo de primeiro grau ao ratificar a liminar, devendo eventual discussão sobre seu cumprimento e exigibilidade ser resolvida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 537, § 4º, do CPC. Restou evidenciado que a parte pretende, em verdade, rediscutir o mérito já decidido, hipótese inviável em sede de embargos de declaração. Considera-se, ainda, prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional.

IV – Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão atacado.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, devendo ser rejeitados quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Legislação relevante citada:
arts. 1.022, 489, §1º, e 537, §4º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 2ª Turma Cível, Acórdão n. 939704, AGI nº 20150020310806, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016. STJ, Sexta Turma, EDcl no AgRg no RHC nº 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16/05/2019, DJe 06/08/2019. STJ, EDROMS nº 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08/05/2006, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.